Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002561-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), MARIANA SILVA GOMES HEBERLE - CPF: 706.050.651-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NEGADO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser desprovido o Recurso da parte que postula pelo deferimento da justiça gratuita, mas deixa de comprovar a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002561-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA SILVA GOMES HEBERLE

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIANA SILVA GOMES HEBERLE
contra decisão monocrática (ID. 267116270) que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu pedido de Justiça Gratuita à Agravante, e determinou o recolhimento das taxas e custas processuais pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, a Agravante alega que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, pois
“atua como agricultora, desempenhando carteira assinada. Sua renda é instável e não fixa, pois advém exclusivamente das atividades que exerce na fazenda de seu sogro, onde trabalha para prover seu próprio sustento.”.

Requer, portanto, a concessão da justiça gratuita.

C
ontrarrazões ID. 272987856, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 267116270) que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu pedido de Justiça Gratuita à Agravante, e determinou o recolhimento das taxas e custas processuais pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Pois bem. Quanto às insurgências da Agravante, razão não lhe assiste, pois a mesma não demonstrou que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Ademais, a Agravante confessa que trabalha na fazenda do seu sogro, sendo que ela e o cônjuge PEDRO ADOLFO HEBERLE, o qual também é executado, são demandados em outros processos contra a mesma parte Agravada, e num deles (Busca e Apreensão n. 1000735-66.2024.8.11.0107), as partes homologaram acordo, em que os executados se comprometeram a pagar R$ 83.800,00 (oitenta e três mil e oitocentos reais) impreterivelmente até a data de 15 de outubro de 2024, através de pagamento de boleto bancário.

Em outras palavras, não foi
comprovada
efetivamente a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, portanto, é de rigor o deferimento do pedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A concessão do benefício da gratuidade não afasta a condenação ao ônus de sucumbência, apenas suspende a exigibilidade da obrigação por até 5 anos (art. 98, §§2º e 3º, do CPC)
(N.U 1004697-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025